Tribunal: TJMT
Processo: 1029429-09.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029429-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CHARLES ANDERSON CARDOSO DE SOUSA - CPF: 019.768.321-52 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Apesar da Corte Superior equiparar as anotações no SCR às negativações, entendo que se trata de restrição interna bancária. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INSERÇÕES POSTERIORES. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou qualquer documento capaz de desconstituir as provas trazidas pela parte autora, o que incide em falha na prestação dos serviços.

2.

Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ quando há somente negativações posteriores ao débito discutido, tal ponto deve ser considerado como fator para influir no montante a ser fixado. (Súmula 29, TR/MT).

3.

Reduzido o
quantum
indenizatório para preencher o critério da razoabilidade
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
em face do julgamento de parcial procedência da pretensão inicial para
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para condenar a requerida pagar ao requerente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Proponho determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante do Sistema de Informação do Banco Central, no tocante a este débito, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”.

Pugna pela reforma da sentença ao fundamento de que as informações con6tidas no sistema estão corretas. De forma alternativa, requer a redução do
quantum
e a fixação dos juros a partir da decisão.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1029429-09.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ITAU UNIBANCO S.A.

Polo Passivo

CHARLES ANDERSON CARDOSO DE SOUSA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Ação declaratória decorrente da inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, em virtude de dívida prescrita.
Eis trechos da sentença recorrida:

“De fato, o próprio Superior Tribunal de Justiça, responsável por interpretar e uniformizar as leis federais, já assentou o entendimento de que a prescrição de dívida atinge tão-somente a pretensão, mas não o direito em si. Cito escólios de jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI. SÚMULA 83/STJ.

1. Hipótese em que a Corte local entendeu que a prescrição alcança tão somente a pretensão, mas não a existência do próprio direito, "...de tal sorte, que a impossibilidade do exercício do direito de ação tutela jurisdicional do direito subjetivo não implica na sua extinção".

2. A conclusão alcançada na origem guarda perfeita harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo". (REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o Recurso Especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.587.949/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020.)

Portanto, perfeitamente possível, desde que não se trate de cobrança abusiva ou vexatória, a cobrança de dívida prescrita, pois esta não deixa de existir pela ocorrência da prescrição, mesmo porque se assim fosse, haveria estímulo ao inadimplemento, haveria chancela da inadimplência, inviabilizando o exercício da atividade empresarial, causando prejuízos sociais e econômicos.

Assim, calha averiguar, no caso concreto, se a inserção dos dados da promovente no Sistema de informações de Crédito do Banco Central – SCR é passível de causar prejuízo, bem como se viola direitos e é passível de causar dano moral indenizável.

A jurisprudência é assente no sentido de que a inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito – SCR do Banco Central, de modo indevido rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa)”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1626547/RS, cuja discussão guia era sobre a ilegitimidade do
Banco Central para figurar no polo de demandas do naipe da vertente,
a
d. Relatora, Ministra Regina Helena, consignou em seu voto o posicionamento assentado naquela Corte segundo o qual é de “
responsabilidade da instituição financeira para a realização da exclusão e o dever de indenizar em casos de inscrição indevida em cadastros ou sistemas que compõem o SISBACEN
(e.g. REsp 1.346.050/SP; REsp. 1.744.114/PI; AgRg no REsp 1.183.247/MT; AREsp 899.859/AP)” (
REsp 1626547/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021).

Assim, não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o artigo 43, § 1º, do CDC.

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão
, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

Tendo em vista que o débito foi inserido em 02/2018 e a demanda distribuída em 06/2023, necessário o reconhecimento da prescrição quinquenal e a necessidade de excluir os dados da parte recorrente da plataforma do SCR e indenizar em razão da inserção.

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a
fere-se do extrato de negativação juntado a existência de diversas anotações posteriores. Deste modo, embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, tal ponto deve ser considerado como fator para influir no montante a ser fixado.

Referido entendimento é reforçado na Súmula 29 desta Turma Recursal:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nessa linha, enfretamento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO APRESENTADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de outra restrição em nome da parte autora, ainda que posterior à discutida no processo, afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, porém, imperiosa a redução do
quantum
indenizatório na hipótese de reconhecimento de dano extrapatrimonial.

(N.U 1029756-19.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022) (g.n.)

Verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em relação à irresignação quanto à fixação de juros, o termo inicial para incidência de juros deve se dar da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil:
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ANIMAL SILVESTRE NA PISTA (ANTA) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MATERIAL EXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE ÓBITOS NO OUTRO VEÍCULO – TRAMATISMO CRANIANO E INTERNAÇÃO DO AUTOR/APELADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALDIADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se descabida a tentativa de responsabilizar o Autor/Apelado acerca do acidente, eis que o laudo pericial apenas sugeriu que o automóvel dele se encontrava acima da velocidade permitida pela via, enquanto que há provas cabais de que o sinistro ocorreu em razão da travessia do animal silvestre na rodovia. “(...) Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles. A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável. “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula nº 43 do STJ) “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil) (N.U 1005639-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)”.

(TJ-MT - AC: 10137452620208110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023)

Acertada a sentença nesse ponto.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação em danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024